Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-02.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000661-02.2020.8.14.0005

APELANTE: WESLY DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DOS ARTIGOS 157,
§2º, II e § 2º A, I, do CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELTIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
In casu
, a prova da
materialidade do crime restou comprovada através da prova oral produzida (fls. 03/06) dos autos de apreensão dos objetos (fl. 09 IPL), além do auto de entrega de objetos (fls.10 IPL). Vale anotar que houve a subtração da res furtiva, nos termos do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, e que o objeto foi encontrado de posse do recorrente, restando observar se o recorrente participou efetivamente da empreitada criminosa, ou se apenas comprou o objeto de um terceiro, incorrendo no crime de receptação culposa.
Na hipótese, a versão apresentada pelo recorrente,
contrapõem-se as versões apresentadas pelos policiais que efetuaram a prisão, como também aos argumentos da própria vítima, que sofreu a agressão e estava junto dos policiais quando localizaram o local onde o aparelho celular teria sido encontrado, por meio de rastreamento. Ademais, a versão defensiva não se mostrou idônea em afastar a pretensão punitiva, pois não haveria incompatibilidade entre o horário em que o crime foi praticado e o momento da localização do aparelho celular na casa do recorrente. Assim, estando presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva e não havendo comprovação suficiente para validar o álibi alegado pelo recorrente, derrogando, incontinenti, as razões para operar-se a desclassificação para o delito de receptação. Logo, deve ser mantida a condenação pelo crime do
art.157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

II – Ante o exposto, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo o recorrente condenado às penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
e pagamento de 135 dias-multa, com valor unitário na base de 1/ 30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções punitivas do art.157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, nos termos da fundamentação.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WESLY DA SILVA SANTOS, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
e pagamento de 135 dias-multa, com valor unitário na base de 1/ 30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções punitivas do art.157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

A Defesa em suas razões asseverou pelo reconhecimento da absolvição por insuficiência probatória. E de forma alternativa, pela desclassificação do crime d roubo para receptação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pugnou que fosse o pleito desclassificado para receptação culposa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11723157).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
WESLY DA SILVA SANTOS, inconformado com a r. sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, a vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, estava deixando um passageiro no local dos fatos, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta marca Honda, modelo Pop 100. Eles anunciaram o assalto e a renderam. O acusado empunhava uma arma de fogo e, juntamente com o comparsa, subtraiu os pertences da vítima que estavam dentro do veículo. Após subtraírem a res furtiva, os autores empreenderam fuga do local e efetuaram disparos com a arma de fogo. Logo em seguida, a Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências, conseguindo, mediante uso de rastreador do aparelho celular da vítima, e localizaram o acusado em sua residência, o qual indicou o local onde teria escondido os demais objetos.

Na espécie o apelante foi processado e ao final condenado às penas de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
e pagamento de 135 dias-multa, com valor unitário na base de 1/ 30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções punitivas do art.157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da
materialidade do crime restou comprovada através da prova oral produzida (fls. 03/06) dos autos de apreensão dos objetos (fl. 09 IPL), além do auto de entrega de objetos (fls.10 IPL). Vale anotar que houve a subtração da res furtiva, nos termos do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, e que o objeto foi encontrado de posse do recorrente, restando observar se o recorrente participou efetivamente da empreitada criminosa, ou se apenas comprou o objeto de um terceiro, incorrendo no crime de receptação culposa. Nesses moldes a vítima RICARDO ROCHA DOS SANTOS, asseverou:

Que, trabalha como motorista de aplicativo e estava deixando uma passageira quando foi abordado por duas pessoas em uma motocicleta. Narra que os autores do delito pararam a motocicleta em frente ao seu carro e desceram, sendo que um deles lhe abordou com arma de fogo em punho e o outro começou a pegar seus pertences pelo outro lado do carro. A vítima informa ainda que acionou a polícia e conseguiu rastrear o aparelho celular até a casa do recorrente. Segundo a vítima, ambos os autores do delito estavam usando capacete. A vítima alega que reconheceu WESLY por uma espinha na testa, no momento da prisão em flagrante e que depois acompanhou os policiais até a delegacia para realização dos procedimentos e para receber seu celular.

Cediço mencionar, que n
os crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020, grifei).

No tocante a vítima ter reconhecido o recorrente por ocasião do flagrante, de rigor aferir que o STJ orienta que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017). Além disso, a autoria ficou comprovada, em juízo, por meio de prova testemunhal, e não apenas no reconhecimento judicial do agravante. 3. Agravo regimental desprovido."(STJ - AgRg no AREsp 1520565/SP - Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - J 18 de setembro de 2019).

A testemunha LORRANY DA ROCHA COSTA, relatou que estava com o recorrente por volta das 4 da manhã do dia dos fatos, em um bar, ocasião em que o recorrente comprou um celular de um terceiro, e quando estavam em casa, a polícia chegou, mas não encontraram nenhuma arma no local.

O apelante
WESLY DA SILVA SANTOS, por ocasião do interrogatório, declarou;

Que,
nega a prática do crime de roubo, afirmando que estava em um bar, com sua companheira e amigos, quando um rapaz, que não conhece, passou vendendo o aparelho celular. Alega que resolveu comprar o aparelho e que pagou aquantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). WESLY informa que, ao sair do bar, foi para sua residência. Narra que estava lanchando com sua companheira e que ia sair para trabalhar com seu pai quando a polícia chegou no imóvel. Afirma que entrou o celular para os policiais e que não sabia que o aparelho era roubado. O recorrente afirma que, em momento algum, confessou a prática do crime.

Na oportunidade, o policial WESLEY BENTES RODRIGUES
narrou:

QUE, foi acionado e tomou conhecimento de que um motorista de aplicativo havia sido roubado. A vítima disse que tinha como rastrear o celular roubado e, rastreando, encontrou o celular nas intermediações do local, em poder do réu, na parte de trás de

sua casa. Acrescenta. que o padrasto do acusado autorizou a entrada e o acusado mostrou onde estava o celular, que a vítima reconheceu o réu no momento da prisão e que réu assumiu que cometeu o delito e estava arrependido. Esclarece. que não conseguiu prender o outro participante do crime e que o réu teria dito que não lembrava onde seu comparsa se encontrava.

Na ocasião foi ouvida a testemunha José Reinam Sales Júnior narrou:

Que, recorda que a vítima foi roubada e teria rastreado o celular em um endereço no Bonanza,
no
local o padrasto autorizou a entrada. Acrescenta que o acusado teria arremessado o celular para os fundos da casa quando a polícia chegou, mas depois o réu disse onde estava. Que a arma de fogo utilizada no crime estaria com seu comparsa. Esclarece que a vítima reconheceu o acusado e que ela foi com o depoente até a residência do acusado.

Na espécie,
importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Na hipótese, restou incontroverso que a
res furtiva
foi encontrado com o apelante. Todavia, a versão apresentada pelo recorrente e confirmada pela testemunha
LORRANY DA ROCHA COSTA, contrapõem-se as versões apresentadas pelos policiais que efetuaram a prisão, como também aos argumentos da própria vítima, que sofreu a agressão e estava junto dos policiais quando localizaram o local onde o aparelho celular teria sido encontrado, por meio de rastreamento. Ademais, a versão defensiva não se mostrou idônea em afastar a pretensão punitiva, pois não haveria incompatibilidade entre o horário em que o crime foi praticado e o momento da localização do aparelho celular na casa do recorrente. Assim, estando presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva e não havendo comprovação suficiente para validar o álibi alegado pelo recorrente, derrogando, incontinenti, as razões para operar-se a desclassificação para o delito de receptação. Logo, deve ser mantida a condenação pelo crime do
art.157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

Com efeito,
diante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formam um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória, e por corolário lógico, deve ser afastada a pretensão de desclassificação para o delito de receptação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo WESLY DA SILVA SANTOS, condenado às penas de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
e pagamento de 135 dias-multa, com valor unitário na base de 1/ 30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções punitivas do art.157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023